Tribunal: TJDFT
Processo: 0734033-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734033-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA, PHELIPE CLEMENTINO LEITE DA SILVA IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Homologo o pedido de desistência (ID 51827543). Intime-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES